Tribunal: TJES
Processo: 5005652-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005652-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO: TANIA CECILIA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/01/2023

O SR. ADVOGADO CARSTEN SKOV IBSEN:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente peço compreensão com a minha pessoa, porque sou recém-formado e esta é minha primeira vez aqui.

Este processo trata-se de ação de emissão de posse. A minha cliente comprou e pagou o imóvel em questão e o mutuário não quer entregar a posse desse imóvel. Consta nas alegações jurisprudência que já foi mudada. Quando você pega a Lei 9514 percebe-se que em 2017 foi modificada.

Houve uma mudança da notificação que o banco tem que informar a data, hora e local por correspondência no contrato, inclusive endereço eletrônico. O agravante está pedindo intimação pessoal. Ele foi intimado sim. O Cartório de Registro de Imóveis mandou intimar a pessoa. Ele não pagou mora. Houve primeiro o leilão em dezembro de 2020. Segundo leilão em 2020. No terceiro leilão, em abril de 2021, a agravada comprou e pagou o imóvel. Ele continua morando lá e a agravada perdendo mil reais por mês.

Nas alegações, ele alega que este imóvel é o único imóvel dele. Nos autos, mostra-se que ele mora em Águia Branca com a família dele. Ele mora lá, a mulher dele mora lá, o filho deles mora lá.

E finalmente, tem o assunto da gratuidade de justiça. O agravante está querendo (ininteligível) a mora e ao mesmo tempo está querendo gratuidade de justiça. É uma coisa inconsistente, afinal das contas, ele tem bens para pagar a mora, para pagar a dívida.

Peço que seja negado provimento do recurso.

O SR. DESEMBARGADOR RELATOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS PROFERE O VOTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005652-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: TANIA CECILIA ALVES DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
, face a decisão que deferiu pedido liminar de imissão de posse vertido por
TANIA CECILIA ALVES DA SILVA,

referente a imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial.

Aduz, em suma, o Agravante (i) que há em curso duas ações que voltam-se contra o leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel, diante de irregularidades em sua notificação para purga da mora e ciência do leilão do bem; (ii) encontram-se pendentes de análise os pedidos liminares nestas ações; (iii) há prejudicialidade da imissão na posse do imóvel deferida, vez que a sustação do leilão acarretará, consequentemente, a anulação da imissão de posse; (iv) impõe-se a suspensão da ação de imissão de posse.

No caso dos autos o imóvel do Agravante fora objeto de leilão extrajudicial em razão de inadimplemento bancário, oportunidade em que arrematado pela Autora-Agravada em leilão extrajudicial, dando ensejo a ação de imissão de posse, cuja liminar restou deferida em seu favor.

As razões do Agravante dão conta de que muito antes do manejo da ação possessória de origem pela Agravada, adentrou com duas ações que voltam-se contra os procedimentos que culminaram com o leilão e arrematação do imóvel.

Na ação ordinária nº 0014785-23.2020.8.08.0048 insurge-se o ora Agravante face às condições que lhe foram ofertadas para purga da mora, pois lhe teria sido apresentado documento apenas com saldo devedor, sem nenhuma discriminação sobre a composição deste montante.

Sobre tal ação, ao contrário do que afirma o Agravante, seu pleito liminar restou devidamente apreciado pelo Juízo
a quo
, que negou o pedido de adjudicação compulsória vertido, por entender ausentes elementos a configurar a probabilidade do direito alegado.

Há, ainda, a ação anulatória nº 5005439-26.2021.8.08.0048, tendo por objeto a nulidade do procedimento que levou o bem à hasta pública e à arrematação.

Nesta ação, afirma o Agravante não ter sido devidamente cientificado do leilão do imóvel, requerendo, assim, tutela de urgência para sustação imediata dos leilões e seus efeitos, pedido esse ainda pendente de análise pelo Juízo monocrático.

Diante dessa realidade, afirma o Agravante a existência de prejudicialidade da imissão requerida ante a pendência de ação anulatória do leilão/arrematação do imóvel, cujo pleito liminar ainda pende de análise, impondo-se a suspensão da ação de origem até que julgada a ação anulatória.

Pois bem.

A princípio, entendo que a pretensão liminar recursal merece guarida.

No caso dos autos é preciso se ter em mente que o leilão/arrematação do imóvel foram operados por Instituição Financeira, ou seja, trata-se de leilão extrajudicial, que não goza, portanto, da segurança jurídica conferida pela Lei Processual nos casos de arrematação judicialmente amparadas, não obstante esteja sujeito ao contraditório e ampla defesa - eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais.

Nesse contexto, já decidiu o STJ que “
A ação de imissão de posse pode ser suspensa se proferida sentença favorável ao réu em prévia ação, por ele aforada, buscando anular a arrematação e o registro decorrentes de execução extrajudicial da qual se originou o pedido de imissão
.” (REsp n. 503.477/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2003, DJ de 6/10/2003, p. 280.)

No caso, paira ainda pendente de análise o pleito de tutela urgência do Agravante na ação anulatória, em realidade que, a princípio, não permitir conferir a devida segurança jurídica à imissão de posse deferida.

Ocorre que a realidade do imbróglio a envolver o imóvel e as ações em curso permite a ilação de que a imissão deferida pelo Juízo
a quo
não tomou em consideração a existência das ações pendentes, especialmente a ação anulatória, o que, aparentemente, não teria sido levado ao conhecimento do Magistrado
a quo
àquele tempo,

correndo os processos em juízos distintos.

Veja-se que em agravo de instrumento anterior, esta Corte reconheceu a existência de conexão entre as ações ordinária (0014785-23.2020.8.08.0048) e anulatória (5005439-26.2021.8.08.0048), correndo, agora, ambas, junto ao Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, ao passo que a ação de imissão fora objeto de decisão liminar pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, o que permite a conclusão de que a imissão deferida não considerou a existência das ações em curso, movidas pelo Agravante, justamente porque delas não tinha conhecimento o Magistrado.

Some-se a essa realidade a pendência de análise do pedido de tutela de urgência na ação anulatória, a permitir entender formatado um contexto em que a cautela deve imperar, em nome da segurança jurídica de ambas as partes, a não criar imbróglios ainda maiores no caso concreto.

Acresço que, após o manejo do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem (6ª Vara Cível de Serra), manifesta-se no sentido de que a imissão resta suspensa em razão do efeito suspensivo conferido, estando a aguardar a decisão de tutela de urgência requerida na ação anulatória nº. 5005439-26.2021.8.08.0048.

Resta clara, portanto, a necessidade de cautela no trato da realidade vertida no caso presente, em que há manifesta pendência de apreciação judicial de pedido que está a influir direitamente na imissão de posse objeto do recurso, que, portanto, há de ver-se suspensa, em nome da segurança jurídica, do poder geral de cautela, no fim único de não criar imbróglio ainda maior a nenhuma das partes.

Valho-me novamente da jurisprudência do STJ, que em caso análogo reconheceu a “
relação de prejudicialidade externa existente entre a demanda anulatória e a reivindicatória, pois a solução que será dada em torno da legalidade (ou não) do certame concorrencial afetará diretamente o título de domínio que legitima a pretensão reivindicatória e possessória.
Aplicação do disposto no art. 265, IV, "a" e "b", do CPC. Precedentes. (AgRg no CC 129.502/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/11/2013, CC 118.533/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 4/12/2012, AgRg no CC 112.956/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2/5/2012, AgRg no AgRg no CC 92.320/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 16/9/2010 )” . (...)
determinando a suspensão da Ação Reivindicatória com Imissão na Posse até ulterior resolução da Ação Anulatória
(...).
” (CC n. 128.239/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 17/6/2014.)

Assim, conheço do presente recurso e diante da específica realidade que está a evolver as ações em curso,
LHE
DOU PROVIMENTO
para sobrestar
a ordem de imissão de posse
,
ficando ao critério do Juízo
a quo
sua ratificação ou não, após a análise do pedido de tutela de urgência na ação
anulatória
nº. 5005439-26.2021.8.08.0048.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 31/01/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Também estou acompanhando o eminente Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, conferindo provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e suspendendo a medida liminar de emissão de posse a seu tempo deferida.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005652-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: TANIA CECILIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente

JORDÂNIO BARBOSA RODRIGUES
, em razão de
DECISÃO
proferida nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
ajuizada pela Recorrida

TÂNIA CECÍLIA ALVES DA SILVA
, cujo
decisum
houve por bem deferir
a Medida Liminar de Imissão de Posse deduzido pela Autora,
concernente a imóvel por esta arrematado em Leilão Extrajudicial.

Rememorando, em suas razões recursais, aduz o Recorrente que:

(I)
há em curso duas ações que voltam-se contra o leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel, diante de irregularidades em sua notificação para purga da mora e ciência do leilão do bem;
(II)
encontram-se pendentes de análise os pedidos liminares nestas ações e;
(III)
há prejudicialidade da imissão na posse do imóvel deferida, uma vez que a sustação do leilão acarretará, consequentemente, a anulação da imissão de posse.

O Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu Voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, sobrestando a Medida Liminar de Imissão de Posse, sob o fundamento de que não teria sido considerada a pendência de apreciação de 02 (duas) demandas ajuizadas pelo Recorrente, cujos feitos, em obtendo juízo positivo, teriam o condão de tornar sem efeito o Leilão Extrajudicial no qual fora arrematado o imóvel litigioso objeto da imissão de posse.

No mesmo sentido votou o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Infere-se da narrativa dos autos de origem que, em 2018, o Recorrente JORDÂNIO BARBOSA RODRIGUES entrou em dificuldades financeiras e passou à condição de inadimplente junto ao Contrato de Financiamento do Imóvel nº 160.901.689, firmado com o BANCO DO BRASIL S.A., sendo notificado extrajudicialmente, em 2019, contudo, não purgou a mora.

Não obstante, em 23/09/2020, o Recorrente entendeu por bem ajuizar a “AÇÃO ORDINÁRIA” (Processo nº 0014785-23.2020.8.08.0048), com pedido de tutela de urgência, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a imediata apresentação de planilha de débito, alegando que não houve a discriminação da dívida quando de sua notificação em 2019, cujo pleito fora indeferido pelo Juízo
a quo,
contudo, somente
em 30/11/2021, oportunidade em que já havia ocorrido o Leilão Extrajudicial do imóvel, porquanto realizado em 27/04/2021 (ID Nº 2837623).

Posteriormente, em 08/06/2021, o Recorrente ajuizou outra demanda AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 5005439-26.2021.8.08.0048), com pedido de tutela de urgência, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., buscando a nulidade do Leilão Extrajudicial, alegando que não teria sido intimado, contudo, não houve apreciação da tutela de urgência.

Paralelamente, a Arrematante do imóvel litigioso, ora Recorrida, ajuizou a AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (Processo nº 5016011-41.2021.8.08.0048), logrando obter a Medida Liminar de Imissão de Posse, culminando no presente Agravo de Instrumento.

Com efeito, a partir da análise prefacial dos autos de origem do presente Recurso de Agravo de Instrumento, cheguei à idêntica conclusão que os Eminentes Pares que me antecederam em votação, porquanto o Recorrente vem tentando obter conhecimento discriminado do débito para fins de purgação da mora, o que lhe é garantido pelo Decreto-Lei nº 70/1996, aplicável à espécie, em razão de previsão contida no artigo 39, inciso II, da Lei nº 9.514/1996, questionando, outrossim, a ausência de intimação pessoal para o Leilão Extrajudicial, o que, aliás, viola o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris

LEI FEDERAL Nº 9514/1997

Art. 39
.
Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei:

II -
aplicam-se as disposições dos
arts. 29
a 41 do
Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966
, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca
.” (NR)

DECRETO-LEI Nº 70/1996

(...)

Art 34.

É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos
:

I -
se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II -
daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora
. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.

1.1.
Registra-se, ainda, que
a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial
.

2.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Isto posto, acompanho o entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, suspendendo a Medida Liminar de Imissão de Posse.

É como Voto, respeitosamente.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDA DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADO. ORDEM DE IMISSÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Já reconheceu o STJ a existência de “relação de prejudicialidade externa existente entre a demanda anulatória e a reivindicatória, pois a solução que será dada em torno da legalidade (ou não) do certame concorrencial afetará diretamente o título de domínio que legitima a pretensão reivindicatória e possessória.” (CC n. 128.239/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 17/6/2014.), impondo-se a suspensão da Imissão na Posse até ulterior resolução da Ação Anulatória.

II -
Há necessidade de cautela no trato da realidade vertida no caso presente, em que a imissão deferida não considerou a existência de outras ações em curso, movidas pelo Agravante, justamente porque delas não tinha conhecimento o Magistrado, havendo manifesta pendência de apreciação judicial de pedido de urgência, que está a influir direitamente na imissão de posse objeto do recurso, que, portanto, há de ver-se suspensa, em nome da segurança jurídica, do poder geral de cautela, no fim único de não criar imbróglio ainda maior a nenhuma das partes.

III -
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.